Tribunal: TJMT
Processo: 0000493-13.2007.8.11.0078
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000493-13.2007.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCIA CONCEICAO PERES - CPF: 019.798.511-40 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), NAO IDENTIFICADA (VÍTIMA), Vilma Tereza dos Santos (ASSISTENTE), PAULO SERGIO MOREIRA SILVESTRE (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MARCIA CONCEICAO PERES - CPF: 019.798.511-40 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO -
1) RECURSO DEFENSIVO -
ALEGAÇÃO - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA - VERSÃO ACOLHIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA LASTREADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO –
RECURSO DESPROVIDO - 2)

RECURSO MINISTERIAL
- PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, "H", DO CP - CRIME PRATICADO CONTRA CRIANÇA - INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
–
PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL
.

O Conselho de Sentença, soberano na análise das provas, optou por uma das versões apresentadas em plenário, respaldada no acervo probatório dos autos, não havendo falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, a teor do art. 593, III, "d", do CPP.

Ausente óbice de bis in idem, deve ser reconhecida a agravante prevista no art. 61, II, "h", do CP, haja vista que o crime foi praticado contra criança (recém-nascida), circunstância que confere maior reprovabilidade à conduta, independentemente da incidência da agravante relativa à condição de descendente (art. 61, II, "e", do CP).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Márcia Conceição Peres
e pelo
Ministério Público Do Estado De Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, que nos autos da ação penal nº 0000493-13.2007.8.11.0078, em consonância com a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, julgou procedente a denúncia condenando MÁRCIA CONCEIÇÃO PERES como incursa nas sanções do
artigo 121, §2º, incisos II e III, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 12 (doze) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime prisional inicialmente fechado.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação (Id. 61092425), alegando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, "d", do CPP, postulando a realização de novo julgamento.

O Ministério Público ofertou contrarrazões pelo não provimento do recurso defensivo (Id. 126187059) e, por sua vez, interpôs recurso de apelação (Id. 126187060), requerendo o reconhecimento da agravante prevista no art. 61, II, "h", do CP, para majorar a pena definitiva para 14 (quatorze) anos de reclusão, haja vista que o crime foi praticado contra criança.

A defesa apresentou contrarrazões ao recurso ministerial, alegando a ocorrência de
bis in idem
, se reconhecida a referida agravante. (Id. 66941168)

Sobreveio, então, petição ministerial requerendo a

imediata execução da condenação na espécie, por ser precedente vinculante a r. decisão do Pretório Excelso (Repercussão Geral), com a expedição de Mandado de Prisão e Guia de Execução Penal.
(Id. 254422159).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça exarou o parecer de Id. 255829669, opinando pelo acolhimento de preliminar de expedição de ordem de recolhimento imediato da ré à prisão, bem como pelo conhecimento de ambos os recursos e, no mérito, pelo desprovimento do recurso defensivo e provimento do recurso ministerial, assim ementando:

Sumário: Recursos de apelação criminal. Irresignações defensiva e ministerial. Sentença condenatória (art. 121, §2º, II e III, do CP). 1. Preliminar da Procuradoria : Preliminarmente requer a expedição de ordem de recolhimento imediato à prisão para início da execução provisória da pena oriunda de condenação pelo Tribunal do Júri da Comarca de Sapezal/MT, em observância soberania dos veredictos e a Tese n. 1.068, fixada em sede de Repercussão Geral no RE 1235340. 2. Mérito: 2.1. Recurso defensivo: Defesa apresenta protesto por novo Júri, argumentando que a decisão se deu manifestamente contrária às provas dos autos. Art. 593, III, d, do CPP. NÃO ACOLHIMENTO. Lastro probatório suficiente à versão acolhida pelo Conselho de Sentença. Prova testemunhal e pericial suficiente ao respaldo da sentença penal condenatória. Não há decisão contrária quando os Jurados se apegam a uma das versões apresentadas no Plenário do Júri. 2.2. Recurso ministerial: O Parquet requer a revisão da dosimetria da pena, de modo que seja reconhecida a agravante disciplinada no art. 61, II, h, do CP. ACOLHIMENTO. Ausência de bis in idem pelo reconhecimento das agravantes disciplinadas no art. 61, II, h e e, do CP. Nada impede que o crime seja praticado contra um descendente com idade de 12 anos incompletos, o que, obviamente, denota a maior reprovabilidade da conduta quando comparada ao crime praticado em face de descendentes maiores e capazes.
Parecer pelo acolhimento da preliminar desta Procuradoria, bem como pelo conhecimento de ambos os recursos e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo e PROVIMENTO do recurso ministeria
l
.” (Id. 255829669 - n.n.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ANÁLISE DA PRELIMINAR

A Procuradoria de Justiça suscita preliminar requerendo a expedição de ordem de recolhimento imediato da apelante à prisão para início da execução provisória da pena, em observância à soberania dos veredictos do Tribunal do Júri e à Tese 1.068 fixada pelo Supremo Tribunal Federal na Repercussão Geral do Recurso Extraordinário nº 1.235.340.

Argumenta-se que a execução provisória da pena nos casos de condenação pelo Júri Popular foi pacificada na jurisprudência do STF, que reconheceu a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri como princípio fundamental positivado no art. 5º, XXXVIII, "c", da Constituição Federal.

Destacou-se, ainda, que, segundo o entendimento firmado pela Corte Suprema, a execução provisória da pena decorrente de condenação pelo Tribunal do Júri independe do
quantum
de pena aplicada ao réu, conforme a Tese 1.068:
"A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada"
.

Analisando os argumentos expendidos pela Procuradoria de Justiça, tem-se que a preliminar merece acolhimento.

Com efeito, a Constituição Federal assegura a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri como princípio fundamental no art. 5º, XXXVIII, "c". Nesse contexto, a jurisprudência do STF pacificou-se no sentido de que as decisões condenatórias proferidas pelo Conselho de Sentença autorizam a imediata execução da pena imposta, independentemente do
quantum
de reprimenda aplicada. Vejamos:

“Ementa: Direito constitucional penal. Recurso extraordinário. Feminicídio e Posse ilegal de arma de fogo. Condenação pelo Tribunal do Júri. Soberania dos veredictos. Constitucionalidade da Execução imediata da pena. Recurso extraordinário conhecido e provido. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, interposto pelo Ministério Público de Santa Catarina contra acórdão em que o Superior Tribunal de Justiça considerou ilegítima a execução imediata da pena imposta ao recorrido, condenado pelo Júri a 26 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial fechado, pelo crime de feminicídio. 2. Hipótese em que o acusado, inconformado com o término do relacionamento, dirigiu-se à casa da sua ex-companheira e, após uma discussão, “sacou da faca que portava e desferiu uma sequência de no mínimo quatro estocadas na vítima”, provocando nela as lesões que foram a causa da sua morte. Após a consumação do homicídio qualificado, o acusado empreendeu fuga, havendo sido encontradas na sua residência arma e munições. II. Questões em discussão 3.
Saber se é possível a imediata execução da pena imposta pelo Tribunal do Júri, tendo em vista a soberania dos veredictos. 4. Saber se é constitucional o art. 492, I, “e”, do CPP, que impõe ao magistrado sentenciante, “se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão
, [...] a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos”. III. Razões de decidir 5. O direito à vida é expressão do valor intrínseco da pessoa humana, constituindo bem jurídico merecedor de proteção expressa na Constituição e na legislação penal (CF, art. 5º, caput, e CP, art. 121). 6. A Constituição prevê a competência do Tribunal do Júri para o julgamento de crimes dolosos contra a vida (CF, art. 5º, XXXVIII, “d”). Prevê, ademais, a soberania do Tribunal do Júri, a significar que sua decisão não pode ser substituída por pronunciamento de qualquer outro tribunal. 7. É certo que o Tribunal de Justiça – ou mesmo um tribunal superior – pode anular a decisão em certos casos, seja ela condenatória ou absolutória, determinando a realização de um novo júri.
Todavia, é estatisticamente irrelevante o número de condenações pelo Tribunal do Júri que vêm a ser invalidadas. 8. Não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução imediata da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso
. É que, diferentemente do que se passa em relação aos demais crimes, nenhum tribunal tem o poder de
substituir a decisão do júri. 9. Viola sentimentos mínimos de justiça, bem como a própria credibilidade do Poder Judiciário, que o homicida condenado saia livre após o julgamento, lado a lado com a família da vítima
. Essa situação se agrava pela indefinida procrastinação do trânsito em julgado, mediante recursos sucessivos, fazendo com que a pena prescreva ou seja cumprida muitos anos após o fato criminoso. 10. Em situações excepcionais, caso haja indícios de nulidade ou de condenação manifestamente contrária à prova dos autos, o tribunal, valendo-se do poder geral de cautela, poderá suspender a execução da decisão até o julgamento do recurso. 11.
A exequibilidade das decisões tomadas pelo corpo de jurados não se fundamenta no montante da pena aplicada, mas na soberania dos seus veredictos
.
É incompatível com a Constituição Federal legislação que condiciona a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri ao patamar mínimo de 15 anos de reclusão. Necessidade de interpretação conforme à Constituição, com redução de texto, para excluir a limitação de quinze anos de reclusão contida nos seguintes dispositivos do art. 492 do CPP
, na redação da Lei nº 13.964/2019: (i) alínea “e” do inciso I; (ii) parte final do § 4º; (iii) parte final do inciso II do § 5º. 12. No caso específico em exame, o réu matou a mulher dentro da própria casa, com quatro facadas, inconformado com o término do relacionamento. O episódio se passou na frente da filha do casal. Após a consumação do homicídio, o acusado fugiu, tendo sido encontradas na sua residência arma e munições. Feminicídio por motivo torpe, por agente perigoso. Prisão que se impõe como imperativo de ordem pública. IV. Dispositivo e tese 13. Recurso extraordinário conhecido e provido para negar provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 14. Tese de julgamento: “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”.

(RE 1235340, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 12-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 12-11-2024 PUBLIC 13-11-2024)”

In casu
, a ré MÁRCIA CONCEIÇÃO PERES foi denunciada como incursa nas penas do artigo 121, § 2º, inciso III (meio cruel), do Código Penal. Após regular instrução criminal, foi pronunciada nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos II (motivo fútil) e III (meio cruel), do Código Penal (Id. 60140303).

Submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri, a ré foi condenada pelo Conselho de Sentença como incursa nas penas do artigo 121, § 2º, incisos II e III, do Código Penal. Na sentença de Id. 60473003, o Juízo
a quo
fixou a pena definitiva em 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado. Todavia, concedeu a ré o direito de recorrer em liberdade, tendo em vista que respondeu o processo em liberdade. Observe:

“... Tendo em vista que a acusada respondeu o processo em liberdade, como também o entendimento jurisprudencial de quê “(...) não se admite a execução imediata de condenação pelo Tribunal de Júri, sob pena de afronta o princípio constitucional da presunção da inocência (...))” STJ, AgRg no HC 610.628/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA julgada em 8/06/2021 DJe 11/06/2021, CONCEDO-LHE o direito de recorrerem liberdade, diante da inexistência dos requisitos do artigo 312 do CPP.”
(ID. 126187137-p. 2)

Diante do entendimento materializado na decisão transcrita, tendo a ré MÁRCIA CONCEIÇÃO PERES sido condenada à pena de 12 (doze) anos de reclusão pelo Tribunal do Júri da Comarca de Sapezal/MT, imperiosa se mostra a expedição de mandado de prisão para o imediato cumprimento da reprimenda, em observância à soberania dos veredictos e à Tese 1.068 do STF.

Ante o exposto,
acolho a preliminar
suscitada pela Procuradoria de Justiça e determino a expedição de mandado de prisão em desfavor de MÁRCIA CONCEIÇÃO PERES para imediato recolhimento ao cárcere e início da execução provisória da pena de 12 (doze) anos de reclusão imposta pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Sapezal/MT, em conformidade com o princípio constitucional da soberania dos veredictos populares e a Tese 1.068 do STF.

VOTO - MÉRITO

1.

Do recurso defensivo:

A defesa busca a anulação da decisão proferida pelo conselho de sentença, alegando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, "d", do CPP

Assim narra a denúncia:

Consta dos autos de Inquérito Policial que,
no dia 09/03/2007,
na Rua dos Girassóis. n. 1707, Residencial Carolinas, nesta cidade de Sapezal, a denunciada MARCIA CONCEIÇÃO PERES, agindo dolosamente (com animas necand0 matou um bebê recém-nascido, seu filho, com emprego de meio cruel, causando as lesões descritas no laudo pericial de fls. 08/11, cuja conduta foi suficiente para causar a morte da recém-nascida por choque hemorrágico e traumatismo cranioencefálico.

Extrai-se do caderno policial que a denunciada mantinha relacionamento amoroso com pessoa conhecida por Paulo Sérgio Moreira Silvestre, sendo que engravidou do mesmo. Consta dos autos investigativos que a família de ambos tinha conhecimento do relacionamento, apesar de os membros desaprovarem.

A indiciada alega que descobriu a gravidez quando estava aproximadamente no quinto ou sexto mês de gestação, mas não se consultou com nenhum médico, a fim de realizar pré natal.

Consta que a denunciada comunicou os fatos ao seu namorado, relatando que estava no segundo mês de gestação, onde acordaram que ela voltaria a residir com seus familiares em Cáceres e ele ajudaria nas despesas. Ademais, vislumbra-se dos autos que a denunciada não cientificou sua família sobre a gravidez e, sempre que era indagada, negava os fatos, dizendo que estava apenas acima do peso.

Contudo, no dia 09/03/07, a ré sentiu fortes dores pela manhã, caminhou pela casa e depois foi assistir TV. Consta que nesse interim, a testemunha Vilma Tereza dos Santos, tia da ré, acordou e indagou a sobrinha o motivo de estar acordada tão cedo, pois ela não tinha este costume, pergunta que a acusada não respondeu.

Ato contínuo, Vilma Tereza dos Santos deslocou-se para o trabalho levando a filha para escola, de modo que a denunciada ficaria sozinha em casa.

As dores da ré então se intensificaram, indicando o início do trabalho de parto. Assim, a ré deslocou-se até a dispensa, onde sentiu um mal estar, apoiando uma das mãos no tanque e outra na barriga, momento em que sentiu a bolsa se romper e, ato seguinte, o bebê nasceu, vindo a cair no chão, seguido da placenta.

A denunciada deixou o bebê recém-nascido (do sexo feminino) no solo e deslocou-se até a cozinha, onde passo certa tempo, tendo retornado para a dispensa, onde pegou o bebê arremessou-o no tanque acionou a torneira com água.

A denunciada alega que não tinha conhecimento se bebê estava vivo ou morto, afirmando que usou de força excessiva para dar banho na recém-nascida.

Ato contínuo, a denunciada pegou uma enxada e cavou um buraco no jardim da casa em que residia , retornou à dispensa e tentou colocar a bebê, juntamente com a placenta, em urna caixa de sapatos. Contudo, a caixa não tinha tamanho suficiente para abrigar a criança. Desta feita, a denunciada, utilizando-se de uma faca, "cortou o braço direito do bebê, certinho na junta do ombro" (vide exatos termos do interrogatório f. 12/14). Vislumbra-se que a denunciada cortou por completo braço da criança para que, dessa forma, ela coubesse na caixa de sapatos.

Ato contínuo, a denunciada enterrou a caixa com o bebê no buraco que havia cavado no jardim, cobriu com terra e posteriormente telhas.

Após praticar a conduta, a denunciada lavou a dispensa para eliminar quaisquer vestígios, tornou banho e realizou os afazeres domésticos normalmente, inclusive deixou o almoço pronto para a tia Vilma Tereza dos Santos.

Após o crime, a denunciada continuou agindo normalmente, saiu com suas amigas, dormiu tranquilamente e ainda relatou à Vilma Tereza dos Santos que estaria com dores nas costas por ter enchido muitos balões (normalidade esta que afasta, por conseguinte, qualquer tipo de alegação no que tange ao estado puerperal).

Contudo, no dia 11/03/07, a denunciada acordou pela manhã foi até o quarto da testemunha Vilma Tereza dos Santos, onde conversaram por um período. Após, Vilma Tereza dos Santos, ao abrir a janela frontal da casa, deparou-se com um objeto no jardim. Primeiramente, a testemunha acreditou que era uma boneca, mas então, percebeu a presença de sangue e correu para ter certeza do que se tratava.

Nesse meio tempo, a denunciada pegou um saco de lixo e saiu pelo jardim da casa recolhendo "lixo", oportunidade em que pegou a caixa de sapatos, ainda com a placenta dentro, e colocou dentro do saco e deixou embaixo de uma árvore para ser recolhida pelo caminhão de lixo.

Logo que percebeu que, na verdade tratava-se de uma criança, Vilma Tereza dos Santos acionou a Polícia noticiando que havia um corpo de um recém-nascido em seu jardim.

Cerca de 20min após a chegada da Policia, o namorado da denunciada chegou ao local, onde foi informado pela própria ré que tinham encontrado uma bebê morto no jardim da casa, sendo que ambos saíram para assistir um jogo de basquete.

A denunciada chegou a dizer para Vilma Tereza dos Santos a seguinte frase: "Vi/ma porque não deixaram vivo para nós, para nós cuidar, não é/" Tendo Vilma Tereza dos Santos respondido: "lógico que seria nosso até o Juiz decidir com quem ela ia ficar!".

As testemunhas relatam que em momento algum a ré demonstrou estar em estado de choque ou desespero, agindo sempre naturalmente, esboçando até mesmo revolta com a atitude de alguém matar um bebê.

A denunciada confessou a prática delitiva e relatou desconhecer como o corpo do bebê foi encontrado e desenterrado.

O laudo pericial (fls. 08/11) indica a causa da morte como choque hemorrágico e traumatismo cranioencefalico. Ademais, foi possível constatar pericialmente, por meio do teste de Galeno, que a criança de sexo feminino nasceu com vida Verifica-se do laudo ainda que a remoção do braço direito foi realizada após o óbito.

Logo, têm-se claramente comprovados os indícios de autoria e materialidade.

Ademais, verifica-se que o homicídio foi praticado mediante meio cruel, haja vista a conduta brutal da indiciada que ceifou a vida da própria prole utilizando-se de meio brutal, qual seja: emprego de força ao bater a criança contra o tanque e deixá-la esvair-se em sangue para, então, cortar seu braço e enterrá-la no jardim dentro de uma caixa de sapatos.

Assim agindo, denuncio MARCIA CONCEIÇÃO PERES como incursos na conduta típica previstas no artigo 121, §2°, III, do Código Penal, razão pela qual requer o Ministério Publico que seja ela citada, processada, interrogada e, ao final, pronunciada para ser submetida a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca, tudo nos termos do devido processo legal, ouvindo-se na instrução as testemunhas e informantes do rol abaixo.”
(Id. 126186994 – p. 79-83).

Consoante a jurisprudência dominante do STF e desta Corte Estadual, é lícito aos jurados leigos optarem por uma das versões apresentadas em plenário, desde que amparada no conjunto probatório dos autos, não havendo falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

No caso em exame, o Conselho de Sentença acolheu a tese acusatória de que a apelante Márcia Conceição Peres ceifou a vida de sua filha recém-nascida mediante violência excessiva, dando causa à morte por traumatismo cranioencefálico e choque hemorrágico, bem como que a conduta foi qualificada pelo motivo fútil (ocultar a gravidez) e pelo emprego de meio cruel (esquartejamento do corpo).

Essa versão encontra amparo no lastro probatório carreado aos autos, especialmente o depoimento da própria apelante, que admitiu ter usado força excessiva ao colocar a filha recém-nascida no tanque, o laudo de necropsia, que atestou a causa mortis, e os depoimentos testemunhais.

Logo, não se verifica a alegada contrariedade à prova dos autos, porquanto o Conselho de Sentença optou por uma das versões verossímeis apresentadas no plenário do Júri, devidamente lastreada nas provas coligidas ao longo da instrução processual.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART. 121, § 2º, II (MOTIVO FÚTIL) E IV (RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO), NOS TERMOS DO ART. 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL]. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. REQUERIDA ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR A DECISÃO SER MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. DUALIDADE DE VERSÕES E ACOLHIMENTO, PELOS JURADOS, NO EXERCÍCIO DE SUA SOBERANIA, DE UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS. EXISTÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO. PLEITO DE READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. VIABILIDADE. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO, AINDA QUE QUALIFICADA, COMO ATENUANTE NA SEGUNDA FASE, COM A CONSEQUENTE COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. ENTENDIMENTO PACIFICADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1. Na apelação fundada no art. 593, III, "d", do CPP, em que se veicula a tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão recursal se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelo Conselho de Sentença. Somente se admite a cassação do veredito se flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados, no exercício da sua soberana função constitucional, como ocorreu na espécie. (...) (AgRg no AREsp n. 1.891.467/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 29/11/2022). No caso, não há decisão contrária às provas dos autos, porque os jurados simplesmente optaram pela tese ministerial sustentada em plenário, porque lhes era lícito assim fazer. Não obstante, tal decisão se mostrou em conformidade com o arcabouço probatório, de maneira que a irresignação é, em verdade, apenas discordância da defesa garantida constitucionalmente com a conclusão dada pelo conselho de sentença.

2. "A confissão espontânea e a menoridade relativa, sendo atributos da personalidade do agente, são igualmente preponderantes com a reincidência e os motivos do delito, consoante disposto no art. 67 do Código Penal (Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.341.370/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 10/4/2013, DJe 17/4/2013). (...) (HC n. 646.844/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/4/2021, DJe de 9/4/2021). Assim, quanto ao pedido de readequação da dosimetria da pena, foi considerada, na segunda fase, a confissão do réu, ainda que qualificada, não utilizada pelo juízo sentenciante. Via de consequência, pela reincidência demonstrada, compensou-se ambas integralmente.

(N.U 0000426-66.2019.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 03/03/2023)”

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - RECURSO DEFENSIVO - PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR TER SIDO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO DOS JURADOS FUNDAMENTADA NAS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - RECURSO DESPROVIDO. I) Somente poderá ser cassada a decisão por ser manifestamente contrária à prova dos autos quando não encontrar nenhum respaldo no conjunto probatório, adstrita à análise de tal conjunto. II) A apreciação probatória dos jurados, deve ser soberana na análise da tese acolhida, não sendo possível a reforma da decisão apenas por divergência de entendimento quanto à valoração da prova. (TJMT - Ap 4803/2017, Des. Gilberto Lopes Bussiki, Terceira Câmara Criminal, julgado em 23/08/2017, publicado no DJE 30/08/2017)

Portanto, tendo o Conselho de Sentença acolhido uma das versões apresentadas no plenário do Júri, respaldada pelo acervo probatório, não há que se falar em decisão manifestamente contrária às provas dos autos, razão pela qual o recurso defensivo não merece provimento.

2.

Do recurso ministerial:

Insurge-se o
Parquet
contra a dosimetria da pena, pretendendo o reconhecimento da agravante prevista no art. 61, II, "h", do CP, haja vista que o crime foi praticado contra criança (recém-nascida), para majorar a reprimenda para 14 (quatorze) anos de reclusão.

Razão lhe assiste.

Com efeito, não há óbice de
bis in idem
no reconhecimento concomitante das agravantes previstas nos incisos II, alíneas "e" (condição de descendente) e "h" (crime praticado contra criança), do art. 61 do CP.

Isso porque tutelam bens jurídicos distintos, sendo certo que a prática de crime contra criança revela maior censurabilidade e reprovabilidade da conduta, a justificar a incidência da majorante em comento, independentemente da condição de descendente da vítima.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial:

"A prática de homicídio contra criança de tenra idade impõe o reconhecimento da circunstância agravante prevista no art. 61, II, h, do Código Penal, a qual não se confunde com a circunstância atinente à qualidade de descendente da vítima, pois traduz maior reprovabilidade da conduta, vedada a aplicação da regra do bis in idem". (TJMG - Apelação Criminal 1.0024.13.235627-0/001, Rel. Des. Agostinho Gomes de Azevedo, j. 03/03/2022).

Portanto, ausente
bis in idem
, impõe-se o reconhecimento da agravante do art. 61, II, "h", do CP, para majorar a pena aplicada à apelante, condenada pela prática de homicídio contra sua filha recém-nascida.

Considerando que a pena na terceira fase da dosimetria penal foi fixada em
12 (doze) anos de reclusão, aumento em 1/6, e em razão disso torno-a definitiva em 14 (quatorze) anos de reclusão, mantendo os demais termos da sentença.

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos, nego provimento ao recurso defensivo e dou provimento parcial à insurgência do ministério Público, para reconhecer a incidência da agravante prevista no art. 61, II, "h", do CP, e aplicar o aumento de 1/6,
tornando a pena definitiva em
14 (quatorze) anos de reclusão.
Mantenho os demais termos da sentença.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025